Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REQUERIDA. INDEFERIMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação revisional de contratos bancários. O juízo de origem entendeu tratar-se de matéria passível de julgamento com base nos documentos já juntados, especialmente quanto ao limite de consignação.2. A parte autora sustenta necessidade da perícia para apurar juros, capitalização, encargos e evolução do débito, alegando cerceamento de defesa.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (I) Saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa. (II) Verificar se a controvérsia demanda dilação probatória ou pode ser resolvida com base nos elementos já constantes dos autos.
RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a real necessidade e utilidade das diligências para a formação de seu convencimento motivado e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
5. Observa-se dos autos principais que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados à autora, no entanto, não conferem a produção irrestrita de provas, sobretudo quando desnecessárias ao deslinde da causa.
6. A controvérsia centra-se na verificação da margem consignável, passível de análise por meio de contratos, extratos e contracheques já juntados aos autos de origem.
7. Questões relativas a juros, capitalização e encargos possuem natureza predominantemente jurídica ou dependem de cálculos simples, não exigindo prova pericial complexa. Ademais, o conjunto probatório dos autos mostra-se suficiente para o julgamento, legitimando o indeferimento da perícia e o julgamento antecipado da lide.
8. Precedentes do Tribunal reconhecem a inexistência de cerceamento de defesa quando a prova indeferida é considerada desnecessária por meio de decisão motivada.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1.Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente e a controvérsia pode ser resolvida sem dilação probatória.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS Constituição Federal, art. 5o, LV e LXXVIII. Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370. TJDFT, Acórdãos 2045961, 2090975, 2088438, 2041677 e 2036541.